Tribunal: STF
Processo: ARE 891673
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-29
Data de publicação: 2015-09-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO. AFASTAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.